Tribunal: STF
Processo: AP 1489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MONICA TANIYAMA DE BARROS, em raza~o de denu´ncia integralmente recebida pelo PLENA´RIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, mediante a imposic¸a~o cumulativa de medidas cautelares diversas da prisa~o, cuja fiscalizac¸a~o do cumprimento foi delegada ao Jui´zo da Execuc¸a~o de Comarca de Gravatai´/RS (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.668, ID: 694e9fb7).



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a 2ª Vara das Execuc¸o~es Criminais da Comarca de Sa~o Paulo/SP informou o descumprimento de medidas cautelares por parte de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43, referente a` a´rea de inclusa~o do monitoramento eletro^nico.



    Os relato´rios encaminhados indicam as seguintes ocorre^ncias de violac¸o~es da a´rea de inclusa~o:



    Pet 10.820/DF, eDoc. 20308, ID: e3ace711: 1) 10/06/2023 às 08h44



    Pet 10.820/DF, eDoc. 22004, ID: 28fdb5bf



    1) 15/07/2023 às 08h50, a qual permaneceu até às 18h20;



    2) 11/07/2023 às 20h04, a qual permaneceu até às 22h00.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23664, ID: 07ab4ad5:



    1) 02/09/2023 às 09h15;



    2) 16/09/2023 às 08h49;



    3) 23/09/2023 às 09h11, a qual permaneceu até às 18h44 (e



    também no eDoc. 129, nestes autos).



    AP 1.489/DF, eDoc. 130:



    1) 7/10/2023 às 08h49, a qual permaneceu até às 18h10.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 23909, ID: b3d61e7e: 1)14/10/2023 às 09h15.



    AP 1.489/DF, eDoc. 133: 1) 28/10/2023 às 09h44.



    AP 1.489/DF, eDoc. 138:



    1) 4/11/2023 às 08h57, a qual permaneceu até às 19h30.



    AP 1.489/DF, eDoc. 146: 1) 11/11/2023 às 08h44.



    Pet 10.820/DF, eDoc. 24538, ID: ed811621: 1) 25/11/2023 às 08h46.



    AP 1.489/DF, eDoc. 176: 1) 20/1/2024 às 11h34.



    Intimada para prestar esclarecimentos sobre a informação de descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 155), a Defensoria Pública da União, representando a ré, apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 156):



    Ademais, com relação aos supostos descumprimentos das medidas cautelares, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS explicou, em síntese, que é corretora de imóveis e por exigência de seu trabalho, por vezes, é compelida a se afastar momentaneamente do perímetro e dias estipulados pela tornozeleira eletrônica.



    Esclareceu também que outros registros apontados como violação às medidas cautelares dizem respeito à morte de familiar e uma outra vez ao fato de que ela estava passando mal e precisou ir ao hospital para buscar atendimento médico.



    Nesse sentido, a Senhora MONICA TANIYAMA DE BARROS comprovou suas explicações mediante o envio dos documentos e mensagens de áudio que seguem anexos a esta petição, por meio dos quais ela justifica detalhadamente os registros apontados como descumprimento das medidas cautelares.



    Em 1º/3/2024 decretei a prisão preventiva de MONICA TANIYAMA DE BARROS, CPF nº 191.077.138-43 (eDoc. 185).



    A ré foi presa preventivamente em 12/3/2024 (eDoc. 184), bem como a audiência de custódia foi realizada em 13/3/2024 (eDocs. 191-192).



    Em 15/3/2024, a ré interpôs Agravo Regimental contra a decisão que revogou as medidas cautelares impostas com decretação de prisão (eDoc. 189)



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou a manifestação “pelo não conhecimento do agravo regimental” (eDoc. 200).



    Através da petição STF nº 49938/2024, a Defesa de MONICA TANIYAMA DE BARROS apresentou pedido de reconsideração, requerendo a revogação da prisão preventiva (eDoc. 231).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de revogação da prisão preventiva de MONICA TANIYAMA DE BARROS.



    Em Sessão Virtual realizada entre 26/4/2024 a 6/5/2024., o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal para condenar a ré MONICA TANIYAMA DE BARROS à pena de 14 (quatorze) anos, inicialmente em regime fechado(eDoc. 239).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    A prisão foi mantida por decisão proferida em 16/5/2024 (eDoc. 240).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Ale´m disso, conforme consignado, encerrada a instruc¸a~o desta Ac¸a~o Penal, o Plena´rio desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovac¸a~o da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, I, II, III e IV, e 288, todos do Co´digo Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/98, condenou a re´ a` pena total de 14 (quatorze), em regime inicial fechado para para o ini´cio do cumprimento da pena, de modo que a prisa~o deve ser mantida apo´s a condenac¸a~o da re´, para garantia da aplicac¸a~o da lei penal, conforme jurisprude^ncia paci´fica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; este u´ltimo assim ementado:



    Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    III - Ordem denegada.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MONICA TANIYAMA DE BARROS (CPF nº 191.077.138-43).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente